Tribunal: TJDFT
Processo: 0751304-22.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0751304-22.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FELIPE VENTURA TORRES ROQUETE DE MELO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Considerando que o apelante não juntou documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência e que a presunção é relativa, é admissível ao magistrado, diante de dúvida quanto à insuficiência de recursos, determinar a apresentação de comprovantes da capacidade econômica da parte que pleiteia o benefício da gratuidade da justiça. Dessa forma, intime-se o apelante para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, juntar aos autos cópias das 3 (três) últimas declarações do imposto de renda e dos extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas vinculadas a seu CPF (Cadastro de Pessoas Físicas), além de documentos que atestem suas receitas e despesas mensais. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator